Tribunal: TJBA
Processo: 0500078-37.2019.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-01-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0500078-37.2019.8.05.0201

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: LUIZ HENRIQUE SILVA GUERRA

Advogado(s):
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATOR: DES, PEDRO AUGUSTO COSTA GUERA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. LEI Nº 11.343/2006. TRÁFICO DE DROGAS. APREESNÃO DE 130 PINOS DE COCAÍNA. DECRETO CONDENATÓRIO. APELAÇÃO DEFENSIVA, PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA, COM CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO. REDUÇÃO DA PENA. OPINATIVO MINISTERIAL, MANIFESTANDO-SE PELO DESPROVIMENTO DO APELO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE CONFIGURADAS. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO PRESTADOS DE FORMA UNÍVOCA E COESA. QUANTIDADE DE DROGAS VALORADAS EM DUAS FASES DA DOSIMETRIA.
BIS IN IDEM
CONFIGURADO. MENORIDADE RELATIVA. ATENUANTE. ARTIGO 65, I, CPB. ENVOLVIMENTO DE MENORES NA PRÁTICA DELITIVA. ARTIGO 40, VI, DA LEI ANTIDROGAS. PENA REDIMENSIONADA. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. ARTIGO 44, § 2º, CPB. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I –
Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto, tempestivamente, por
LUIZ HENRIQUE SILVA GUERRA
, por intermédio de defensor público, inconformado com a sentença (Id. 29350085), que julgou parcialmente procedente a exordial acusatória, condenando-lhe como incurso nas penas dos arts. 33, caput, c/c art. 40, ambos da Lei n° 11.343/2006, a cumprir 05 (cinco), 01 (um) mês e 07 (sete) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, acrescida do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

II -
Em suas razões recursais (Id. 29350172 - Pág. 1 / 29350172 - Pág. 13), o Apelante pleiteia a reforma da sentença, para que seja absolvido, ao argumento da insuficiência de provas e, subsidiariamente, pretende a fixação da penalidade no patamar mínimo legal e a incidência do privilégio previsto no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, na fração máxima.

III -
Opinativo Ministerial pelo conhecimento e desprovimento do Apelo Defensivo.

IV -
Os elementos de convicção trazidos aos autos, tais como Auto de Prisão em Flagrante, após a apreensão de 130 pinos de cocaína, além da quantia de R$ 274,00 (duzentos e setenta e quatro reais), em espécie, aliados aos depoimentos firmes e harmônicos das testemunhas, são elementos robustos, suficientes e idôneos para comprovar que a conduta praticada pelo Réu se enquadra ao tipo penal descrito no artigo 33,
capu
t, da Lei nº 11.343/2006 (Tráfico de Entorpecentes), não sendo o caso de absolvição por ausência de provas.

V -
Os depoimentos dos Policiais, Agentes do Estado no desempenho da função pública, usufruem da presunção de credibilidade e confiabilidade que somente podem ser derrogados diante de evidências em sentido contrário, o que não se verifica na hipótese.

VI -

Restou comprovado que o Réu envolveu os adolescentes K.S.S e L.V.S, como auxiliares para venda de entorpecentes, conforme se verifica no auto de entrega (Id. 29349920 - Pág. 24/ Id. 29349920 - Pág. 22) e consoante termo de declaração dos menores (Id. 29349920 - Pág. 11 e Id. 29349920 - Pág. 15/16), mostrando-se pertinente a incidência da majorante prevista no art. 40, VI, Lei 11.343/06, em razão do envolvimento de menores no exercício do tráfico de entorpecentes.

VII -
–

Verificando-se que o redutor da figura privilegiada do tráfico foi estipulada em 1/4 (um quarto) em razão da quantidade de drogas apreendidas, e considerando que tal vetor já foi valorado na primeira fase, há manifesto
bis in idem.
Em que pese o Apelante responda pela ação penal de nº 0301426-52.2019.8.05.0079
,
versando sobre o crime de tráfico de drogas, o Apelante foi condenado pelo crime de uso, à luz do artigo 28, da LAD, razão pela qual aplica-se o redutor em 1/2 (metade), trazendo a pena para 02 (dois) anos, 06 (seis) meses, além de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

VIII –
Recurso parcialmente provido. Pena redimensionada.

A C Ó R D Ã O

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0500078-37.2019.805.0201
, provenientes da comarca de Porto Seguro/BA, figurando como Apelante:

LUIZ HENRIQUE SILVA GUERRA
e Apelado:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso interposto, redimensionando a reprimenda imposta, mantendo-se o Decreto Condenatório em seus termos remanescentes, nos termos do Desembargador Relator. E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.